Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO DE REGRA JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE DELIBERAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO RESPECTIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação rescisória interposta contra acórdão sob o fundamento de violação manifesta a norma jurídica.
2. A mera interpretação do texto legal diversa da pretendida pela parte não consubstancia violação manifesta a norma jurídica, situação que poderia atrair, em tese, a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso sustentam os demandantes, em síntese, que o acórdão rescindendo desconsiderou a aplicação, ao montante versado na condenação, dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, sem limitação temporal, previstos no Estatuto do Plano de Benefícios no 1 da entidade demandada para o caso de devolução dos valores relativos às quotas pessoais vertidas pelos respectivos utentes. Por essa razão, verberam que houve violação aos artigos 3o, inc. I, e 9o do estatuto aludido, e também dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil.
4. A ação rescisória não configura instrumento judicial adequado para rediscussão da matéria já decidida nos autos do processo de origem a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.